Tribunal: STF
Processo: Rcl 61916
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tim S.A. propôs reclamação em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos de n. 1000933-55.2021.5.02.0707, na qual alega violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de representante comercial para prestar serviços na atividade-fim da contratante.



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    A distinção entre empregado e representante comercial está na forma de prestação de serviços. O representante comercial atua sem dependência hierárquica de forma não eventual, possuindo remuneração variável e pode atuar como pessoa física ou jurídica.



    Conforme nos ensina Maurício Godinho Delgado [] "Contrato de representação mercantil é o pacto pelo qual uma pessoa física ou jurídica se obriga a desempenhar, em caráter oneroso, não eventual e autônomo, em nome de uma ou mais pessoas, a mediação para realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para os transmitir aos representantes, praticando ou não atos relacionados com a execução de negócios" (in, Curso de Direito do Trabalho, Delgado, Mauricio Godinho, Editora LTr, ano 2012, 11ª edição, páginas 601/602).



    Ao empregado também se exige o requisito da habitualidade. Contudo, a prestação de serviços somente pode ser exercida por pessoa física que atua sob subordinação e com pessoalidade.



    No caso dos autos, entendo comprovada a subordinação jurídica do autor com a ré, assim como a relação de emprego.



    Da correspondência eletrônica encaminhada ao autor, quando de sua contratação (fl. 186/187), infere-se que a reclamada orientou o autor quanto à necessidade de constituição de microempresa para a prestação de serviços de vendas. Os documentos também demonstram que o autor detinha crachá de acesso à sede da ré, bem como cartão de identificação com logomarca da ré.



    As partes firmaram "instrumento particular de contrato de prestação de serviços intelectuais personalíssimos", cujo objeto é "relacionamento, negociação e comercialização estratégica de seus serviços e produtos que estarão disponíveis no portifólio das CONTRATANTES, sob a denominação de Senior Account, para a carteira de clientes definidas no anexo I"



    Os documentos juntados pelo autor comprovam que a sua inserção na equipe de vendas, com ingerência da reclamada sobre processo de vendas, controle de metas, reuniões de equipe, cobrança de atingimento de metas em equipe e política de bonificação (fl. 181). 



    Nesse sentido, destacam-se as correspondências eletrônicas de: (a) fl. 88, cujo assunto é "contatar carteira de clientes - urgente". Na oportunidade, os "sênior account" são tratados como "time" e cobrados de forma direta para "contatarem 100% dos clientes até 20/09/2019". O Sr. Wanderson faz menção a "desconforto interno gigante" e "falta de justificativa para NENHUM contato de atendimento feito ao cliente"; (b) fl. 85, intitulada como "Renegociações não respondidas", encaminhadas ao grupo de "Senior Account", em que a equipe é cobrada a "zerar os retornos", com apontamento individual de contas a serem renegociadas.



    Os e-mails de fl. 87 e fl. 97 também indicam subordinação do autor ao Sr. Wanderson e ausência de autonomia na prestação de serviços, na medida em que o Sr. Wanderson, de forma direta, solicita que o autor preencha "caso a caso na planilha", com informações como "data do contrato, o que foi tratado entre outras informações que achar relevante".



    De igual modo, há cobrança no documento de fl. 83, para que o autor "posicione até segunda-feira" o emitente do e-mail (Sr. Vinicius) sobre a planilha de prospecção de clientes.



    Demais disso, o documento de fl. 155 corrobora a tese obreira quanto à realização de reuniões mensais de equipe de Senior Account



    E, embora a prova oral tenha se apresentado conflituosa, dela se verificam traços de que o autor estava inserido na estrutura empregatícia da ré, devendo alimentar sistema de controle de visitas, cumprir cronograma de contatos com clientes encaminhados pelos Executivos, empregados da ré, a submissão às regras de pagamento de bonificações.



    Demais disso, a liberdade quanto ao horário de trabalho e a organização dos dias de visita aos clientes e o trabalho em home office não implicam na ausência de controle, ingerência e subordinação jurídica.



    Do conjunto probatório - especialmente da prova documental -, entendo que restou comprovada a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, inerentes a relação de emprego.



    Dou provimento ao recurso, para declarar a fraude na representação comercial e reconhecer o vínculo empregatício, como vendedor, no período de 15.01.2016 a 17.06.2020.



    A fim de evitar a supressão de instância, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para julgamento dos demais pedidos decorrentes do vínculo ora reconhecido, inclusive, no que se refere a salário, verbas rescisórias, férias, 13º salário e outros.



    Prejudicada, por ora, a apreciação dos demais itens recursais, sob pena de supressão de instância.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No julgamento do RE 958.252, fixou-se orientação no seguinte sentido: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



     



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e da ADI 5.625, que não tratam de contratos de representação comercial. Todavia, os julgados mencionados exemplificam a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente